Tribunal: TCU
Processo: 013.518/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensões militares deferidas pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar - Comando da Aeronáutica a partir do falecimento de a partir do falecimento de Charles Murilo de Oliveira Netto, Claudio André Duarte de Oliveira, Coriolano Luiz Tenan e Cristovão dos Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares deferidas pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar - junto ao Comando da Aeronáutica a partir do falecimento de Charles Murilo de Oliveira Netto, Claudio André Duarte de Oliveira, Coriolano Luiz Tenan e Cristovão dos Santos Pimentel; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão militar instituídos por Charles Murilo de Oliveira Netto, como reversão, em favor de Elayne de Fatima Oliveira Netto e Marcia Valéria de Oliveira Netto (à Peça 2 sob o no 10714944-08-2014-000724-3), por Claudio André Duarte de Oliveira, como ato inicial, em favor de Katia Fernandes Duarte de Oliveira (à Peça 3 sob o no 10714944-08-2012-000087-1), por Coriolano Luiz Tenan, como reversão, em favor de Heloisa Luiz Tenan (à Peça 4 sob o no 10714944-08-2011-000942-6) e por Cristovão dos Santos Pimentel, como ato inicial, em favor de Carolina Terezinha Couto Pimentel (à Peça 6 sob o no 10714944-08-2015-000844-7), concedendo-lhes o respectivo registro; 9.2. considerar ilegal o ato de pensão militar instituído por Cristovão dos Santos Pimentel, como reversão, em favor de Egnar Pimentel Mcquillen, Elaine Maria Pimentel de Sá e Maria de Lourdes Couto Pimentel (à Peça 5 sob o no 10714944-08-2015-000843-9), já que, além da presente pensão militar, a Sra. Egnar Pimentel Mcquillen perceberia cumulativa e indevidamente a aposentadoria e a pensão sob o Regime Geral da Previdência Social (RGPS) e a Sra. Elaine Maria Pimentel perceberia cumulativa e indevidamente a aposentadoria pelo Município do Rio de Janeiro - RJ e a pensão pelo Regime Próprio da Previdência Social (RPPS), com a adicional pensão pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS); 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar - junto ao Comando da Aeronáutica adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput , do RITCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas indicadas no item 9.2 deste Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. oriente as interessadas indicadas no item 9.2 deste Acórdão (Egnar Pimentel Mcquillen e Elaine Maria Pimentel) sobre a eventual possibilidade de exercerem a superveniente opção com vistas a permitir a percepção da presente pensão militar a partir das subjacentes desistências das indevidas percepções cumulativas; 9.4.4. encaminhe a este Tribunal, se for o caso, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aludida pensão militar indicada no item 9.2 deste Acórdão, sem as ilegalidades indicadas nesta deliberação sobre os múltiplos benefícios em prol de Egnar Pimentel Mcquillen e Elaine Maria Pimentel, para ser submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.5. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS avalie a legalidade, ou não, da atual situação previdenciária de Egnar Pimentel Mcquillen ante a cumulativa percepção da aposentadoria e da pensão sob o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), além da atual situação previdenciária de Elaine Maria Pimentel ante a cumulativa percepção da aposentadoria pelo Município do Rio de Janeiro - RJ e da pensão pelo Regime Próprio da Previdência Social (RPPS), com a adicional pensão pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS); devendo o INSS informar o TCU sobre o efetivo resultado de todas as providências porventura adotadas, ao final do aludido prazo; 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar - junto ao Comando da Aeronáutica e ao Instituto Nacional do Seguro Social, para ciência e efetivo cumprimento aos itens 9.4 e 9.5 deste Acórdão; e 9.7. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.